Tribunal: TJMT
Processo: 1029652-53.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029652-53.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE CEZARIO MALTA - CPF: 173.909.661-49 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MARTINS RAMOS - CPF: 051.777.341-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029652-53.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida:
ELIZABETE CEZARIO MALTA
.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS (PIX) - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA
- CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE GOLPISTA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ -
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que
“em
08.07.2023 às 11 horas e 53 minutos, foi informada de que foram realizadas três tentativas de transferência em sua conta bancária de um aparelho iphone, totalizando o valor de R$32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) todas decorrentes da Conta Poupança que a autora possui no Banco do Brasil”.

2.

Ademais, afirma que
“tomou conhecimento do golpe pois recebeu uma ligação de uma pessoa identificada como funcionária do Banco do Brasil, por meio de número de telefone idêntico ao da Central de Relacionamento da requerida, algo que a induziu a pensar que se tratava de um procedimento de segurança”,
ainda, que

“
seguiu as orientações passadas por telefone pelo estelionatário e compareceu a uma unidade de caixa eletrônico a fim de cancelar a operação”.

3.

Destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

Pois bem. Compulsando os autos,
verifico que a reclamante foi vítima de
golpe
financeiro por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrente, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais fora realizado a transação para estelionatários.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado.

Recurso provido.”
(N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A.". Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC.”
(TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

9.

Recurso conhecido, posto que tempestivo e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024